Tribunal: STF
Processo: ARE 1486954
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Piauí, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO INSCRITO NO CADASTRO DO SISCON (SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS DO ESTADO DO PIAUÍ). ENTE PÚBLICO INADIMPLENTE. ART. 25, §3º DA LC 101/2000. COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CONTRA AS IRREGULARIDADES DO EX-GESTOR MUNICIPAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUE BUSCA O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO CADASTRO DO SISCON. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em conformidade com a Súmula nº 615/STJ, ‘não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidade na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos’. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível o cancelamento de cadastro de inadimplência quando o ente público adota as providências necessárias para o adimplemento das obrigações e responsabilização do ex-gestor, por força do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 70, parágrafo único, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu que “é possível o cancelamento de cadastro de inadimplência quando o ente público adota as providências necessárias para o adimplemento das obrigações e responsabilização do ex-gestor, por força do princípio da intranscendência subjetiva das sanções”.



    Da análise dos autos, entretanto, verifica-se que as razões do recurso não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha do art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:   



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Ademais, as razões do recurso versam sobre suposta violação do art. 70, parágrafo único, da Constituição da República, que trata da prestação de contas “por qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos”, matéria diversa daquela debatida no acórdão recorrido, no qual controverte-se acerca da possibilidade de cancelamento da “inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidade na gestão anterior”, a atrair, novamente, o entendimento da Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente